Tribunal: STF
Processo: ADI 6843
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Amapá. Fixação de Subteto Remuneratório Único para Servidores estaduais e municipais. 



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 42, XI, da Constituição do Estado do Amapá, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 35/2006, que fixa subteto remuneratório único para os servidores públicos estaduais e municipais.



    2.  Quanto ao subteto dos servidores estaduais, a jurisprudência desta Corte reconhece que a Constituição possibilita ao Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (ADI 4.900, Red. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 11.02.2015).



    3. Todavia, na hipótese de fixação de um subteto estadual único, o Plenário do STF decidiu que tal parâmetro direciona-se apenas aos servidores estaduais, uma vez que aos estados não cabe estabelecer o teto remuneratório municipal, que já se encontra determinado pelo art. 37, XI, da CF (ADI 6.811, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.08.2021).



    4.  Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional a fixação, pelos estados, de subteto constitucional extensível aos servidores municipais, por força do art. 37, XI, da CF”.